Tribunal: TJMT
Processo: 1048329-11.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048329-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), DEBORA MARTINS VILELA - CPF: 033.928.321-11 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048329-11.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabricio Ademar Goulart e

Debora Martins Vilela

Recorrido(s):

Transportes Aéreos Portugueses S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM. REFLEXOS PANDEMIA COVID-19. TRECHO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, bem como que os fatos ocorreram durante a pandemia do COVID-19 o dano moral não restou configurado.

A correção monetária dos valores pagos deve incidir a partir da data do voo, conforme o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei 14.034/2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais
a fim de
determinar que a empresa reclamada devolva aos reclamantes o valor de R$ 2.631,44 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)
sem qualquer acréscimo, nos moldes do artigo 5º da Lei 14.046/2020. INDEFIRO o pleito de indenização pelos danos morais”.

No presente caso os Reclamantes alegam que planejaram viagem para Barcelona – Espanha, ida em 15/03/2020, tendo adquirido passagens aéreas com a Ré, no valor total de R$630 dólares, convertidos a R$2.631,44. Mas na data da viagem, em razão da pandemia COVID-19, realizaram a alteração para 29/12/2020, contudo, na nova data, a Espanha (destino final) não estava aceitando a entrada de brasileiros com visto somente de turismo e não possuíam visto de moradia ou trabalho, nem passaporte Europeu, logo, não conseguiriam desembarcarem no destino final.

Aduzem, ainda, que o resort que se hospedariam cancelou a hospedagem, assim como a empresa Latam, responsável pelo voo de volta, cancelou a passagem tendo procedido estes disponibilizados crédito e reembolso em favor dos Autores.

Afirmam que, em razão da situação pandêmica, da impossibilidade de desembarcarem no destino final, solicitaram junto a Ré, no dia 28/12/2020, por meio de contato telefônico e e-mail, o reembolso do valor das passagens ou
voucher
com o crédito ou remarcação da passagem sem custo, tendo sido negada pela Reclamada, sendo informado que teriam que arcar com os custos de remarcação ou cancelamento, bem como, se não comparecesse no voo ocorreria o chamado
No show
.

Ocorre que em 29/12/2020, na data da viagem, a Reclamante Debora testou positivo para o vírus da Covid-19, sendo informado tal acontecido a empresa, mas ainda assim não houve o reembolso, disponibilização de crédito e, tampouco, remarcação das passagens.

Em contrapartida, a Ré sustenta que voo dos autores estava programado para ocorrer no dia 29/12/2020, sendo que os autores, por liberalidade, não compareceram ao embarque, razão pela qual houve a caracterização do
no show
. Afirma que não houve cancelamento da passagem aérea, logo, não é possível o reembolso integral das passagens, em razão da poltrona seguir reservada, impossibilitando que a companhia área realize nova venda.

Em sede recursal, os Recorrentes pugnam pelo arbitramento de indenização por danos morais e aplicação de correção monetária nos valores restituídos.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, os fatos narrados nos autos causaram dissabores a consumidora, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, principalmente porque os fatos ocorreram em razão e durante a pandemia do COVID-19.

No tocante ao pleito de fixação de correção monetária sobre o valor do reembolso, entendo que deve ser acolhido, pois deve ser observado o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei 14.034/2020,
in verbis
:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada com base no INPC
e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que o valor de R$ 2.631,44 seja corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data prevista para o primeiro voo (29/12/2020). Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022